Tribunal: STF
Processo: ARE 1555179
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO BEM. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA QUANTIA ESTIPULADA NA APÓLICE. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. ROL EXEMPLIFICATIVO. IMPROVIDA. 



    1. Cuida a hipótese de ação de rito ordinário, em que as apelantes pretendem seja declarada a nulidade das normas constantes do item 13 da Portaria n° 03, de 19 de março de 1999, da Secretaria de Direito Econômico, que determinam que as seguradoras estão obrigadas a efetuar o pagamento de indenização, no caso de furto e perda total do veículo segurado, pelo valor determinado na apólice, em detrimento do valor de mercado do bem; requer ainda seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as autoras e a União Federal decorrentes do referido dispositivo, além da declaração de inexistência de relação jurídica entre as autoras e a União Federal que contrarie o disposto na Circular n° 18, de 20 de abril de 1983 da SUSEP. 



    2. Em perfeita consonância com o disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, foi editada a Portaria n° 3, de 19.02.1999, da Secretaria de Direito Econômico, que no item n° 13, dispôs que as seguradoras estão obrigadas a efetuar o pagamento de indenização, no caso de furto e perda total do veículo segurado, pelo valor determinado na apólice, em detrimento do valor de mercado do bem. 



    3. Diversamente do que se afirmou no recurso de apelação, o teor da Portaria n° 03/99, da Secretaria de Direito Econômico, não se revela emanado por autoridade incompetente. Ao contrário do sustentado, a Secretaria de Direito Econômico está respaldada pelas disposições constantes dos arts. 56, § 2° e 63 do Decreto n° 2.181/97. 



    4. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no seguro de automóvel, em caso de perda total, a indenização a ser paga pela seguradora deve tomar como base a quantia ajustada na apólice (art. 1462 do Código Civil), sobre a qual é cobrado o prêmio, sendo abusiva a prática de incluir na apólice um valor, sobre o qual o segurado paga o prêmio, e pretender indenizá-lo por valor menor, correspondente ao preço de mercado, estipulado pela própria seguradora. Precedentes. 



    5. Do mesmo modo, não existe qualquer desrespeito ao princípio indenizatório, tampouco à racionalidade e proporcionalidade, no concernente à fixação do pagamento pelo valor determinado na apólice, em detrimento do valor de mercado do bem, pois, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o valor da indenização securitária deve ser o da apólice, pois foi sobre tal quantia que a seguradora calculou e cobrou o prêmio devido. 



    6. Com efeito, a cláusula que dispõe que a indenização será paga pelo preço médio do veículo no mercado, na data de ocorrência do sinistro, em verdade é abusiva. O enriquecimento, caso prevaleça, será do segurador e não do segurado. A definição de uma cláusula como abusiva passa, necessariamente, segundo a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pela ideia de desequilíbrio que ela impõe a um dos contratantes, pois a cláusula abusiva limita, restringe ou exclui a responsabilidade do fornecedor por uma obrigação assumida, pretendendo eliminar ou reduzir os seus efeitos. 



    7. Apelação conhecida e improvida." (e-doc. 29, p. 8-9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 170, inc. V, e 5º, inc. LIV, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido é absolutamente incompatível com a defesa do direito do consumidor. 



    3.1. Alega que o item 13 da Portaria nº 3, de 1999, da Secretaria de Direito Econômico gera enriquecimento ilícito a consumidores de má-fé e causa aumento de prêmios, prejudicando toda a categoria de segurados, o que viola o princípio do devido processo legal substantivo (e-doc. 40).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta que, de acordo com parecer do MPF, a conclusão da decisão atacada está em consonância com a jurisprudência do STJ (e-doc. 45).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "eventual violação da Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta ou reflexa" e pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 47).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    7. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



     



    8. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 30/05/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020).



    9. Dessarte, observo que os dispositivos indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 32). Válido apontar que tais embargos trataram apenas de dispositivos do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002.



    10. Assim, inadmissível o recurso extraordinário por incidir o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    11. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    12. Ainda que superado tal óbice, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas na Lei nº 8.078, de 1990, na Portaria nº 3, de 1999, da Secretaria de Direito Econômico e no Decreto nº 2.181, de 1997. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    13. Adicionalmente, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB não tem repercussão geral. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator